Tribunal: STF
Processo: RHC 219893
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 745.296/SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, condenado a 8 anos e 6 meses de reclusão pela prática dos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, postulou Livramento Condicional perante o Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu (Doc. 13).



    Irresignada, a defesa interpôs Agravo em Execução dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento. Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAI. FALTA GRAVE. HISTÓRICO DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ALCANÇADO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    2. Ainda que a prática de falta grave não interrompa o prazo para aquisição de benefícios da execução penal, o histórico de infrações disciplinares pode ser considerado pelo juiz para aferição do requisito subjetivo. 



    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública da União sustenta, em suma, que o cometimento de faltas graves há mais de 12 meses (deixou de retornar em 7.11.2019; novo crime doloso em 22.12.2020; recaptura em 26.02.2021) não possui o condão, por si só, de obstar o deferimento do pretendido livramento condicional. Requer, assim, o provimento do recurso, para reconhecer a ilegalidade do fundamento utilizado para negar o livramento condicional do paciente, reconhecido seu direito uma vez já reabilitadas as faltas disciplinar havidas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o entendimento de que a prática de faltas graves pode ser utilizada como fundamento para indeferimento do benefício do livramento condicional, sob os seguintes fundamentos:



    O recorrente simplesmente repete os argumentos desenvolvidos na inicial do habeas corpus de que a prática de falta grave há mais de 12 meses não pode ser utilizada para fundamentar o indeferimento do livramento condicional. No entanto, não apresenta razões aptas para infirmar a decisão ora questionada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, assim expressos (fls. 529-533): 



    O Juízo da execução penal indeferiu o pedido de livramento condicional nestes termos (fl. 468): 



    O sentenciado progrediu ao regime semiaberto em 21.03.2019 (ev. .69) e, no mesmo ano, ao usufruir de saída temporária, evadiu-se do ergástulo público, deixando de retornar na data aprazada (07.11.2019). 



    Permaneceu em fuga por quase 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e somente foi recapturado na data de 26.02.2021 (ev. 17.1), mediante o cumprimento do mandado de prisão respectivo. 



    Não bastasse, teria incorrido, durante a evasão (22.12.2020), na prática de novo crime, consistente na posse de munição de arma de fogo, o que ensejou a abertura do Inquérito Policial n. 410.21.00002 (5000682-50.2021.8.24.0013) e o indiciamento do apenado. 



    Deste modo, embora o reeducando, desde a recaptura (26.02.2021), tenha ostentado bom comportamento carcerário, tal período, no caso em questão, é insuficiente para aferir a higidez de sua conduta disciplinar, vez que está recluso, desde sua recaptura, por período inferior àquele em que restou evadido. 



    Nunca é demais consignar que é exigência da lei que o mérito do condenado indique a possibilidade de voltar ao convívio social. Mérito, no léxico, significa aptidão, capacidade, superioridade, merecimento, valor moral. Na sua concepção filosófica, mérito é o título para se obter aprovação, recompensa, prêmio. Deve ele ser demonstrado pelo condenado, no curso da execução, para merecer o livramento condicional. 



    No caso presente, por ora, o mérito do(a) sentenciado(a) não autoriza a concessão do benefício almejado, devendo, portanto, readquirir seu senso de responsabilidade e ressocialização de maneira gradativa. 



    Acerca da questão, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo e concluiu que (fls. 516-517, destaquei): 



    Estava em regime semiaberto quando, em 7-11-2019, não retornou de saída temporária, sendo recapturado em 26-2-2021 (mais de um ano e três meses depois). A falta grave foi reconhecida em procedimento disciplinar e voltou a resgatar a reprimenda no modo fechado, com a data-base estabelecida no mesmo dia da prisão (sequenciais 17.1 e 44.1). 



    Nesse contexto, à época da decisão vergastada não se apresentava satisfeito o requisito subjetivo para que pudesse usufruir do livramento condicional. 



    Com efeito, dispõe o Código Penal que, para ser favorecido com o benefício em questão, o apenado precisa preencher algumas condições legais, quais sejam: 



    [...] 



    Assim sendo, nada obstante a existência de parecer favorável da unidade prisional atestando atuação escorreita do detento dentro do estabelecimento, certo é que a prática de falta grave - em especial a ausência de retorno de saída temporária, conduta que equivale à fuga (LEP, art. 50, II) - demonstra indiferença à disciplina necessária ao cumprimento regular da sanção privativa de liberdade, impossibilitando, então, o deferimento do livramento condicional. 



    No mais, importa enfatizar que "utilizar como fundamento o cometimento de falta grave para obstar eventual benefício pleiteado pelo apenado não viola o princípio do non bis in idem. Para a satisfação do requisito subjetivo, indispensável a análise do histórico de vida carcerária do condenado, que deve ser global, cotejando os pontos positivos e negativos a fim de verificar se existiu efetiva reabilitação" (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0010842- 15.2018.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 8-11-2018). 



    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que "O bom comportamento durante a execução da pena (análise global do período) continua a pautar a análise do benefício e não é sinônimo ou mera repetição do requisito objetivo do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses" (AgRg no HC 693.222/MS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26-10-2021). 



    [...] 



    Ao arremate, de fato, constata-se que o apenado restou indiciado nos autos do inquérito policial n. 5000682-50.2021.8.24.0013 por crime cometido durante o período em que se encontrava foragido. 



    Portanto, em reflexão sobre a controvérsia, não detinha o segregado comportamento suficiente à concessão da benesse, carecendo, pois, do pressuposto subjetivo. 



    Destaca-se, por fim, que decorrido lapso razoável da ocorrência mencionada (da data da sua recaptura), nada impede que o interessado postule novamente o deferimento de sua pretensão no primeiro grau de jurisdição. 



    Logo, deve permanecer hígido o pronunciamento vergastado. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento. 



    A Corte de origem, soberana na análise dos fatos e das provas dos autos, fundamentou sua decisão não apenas na gravidade do crime praticado mas também no histórico prisional conturbado durante a execução da pena, uma vez que foi considerado na decisão que o paciente "estava em regime semiaberto quando, em 7-11-2019, não retornou de saída temporária, sendo recapturado em 26-2-2021 (mais de um ano e três meses depois)" (fl. 516). Pontuou ainda que "o apenado restou indiciado nos autos do inquérito policial n. 5000682-50.2021.8.24.0013 por crime cometido durante o período em que se encontrava foragido" (fl. 517). 



    Ressalte-se que, para a concessão de progressão de regime e livramento condicional, além de preencher o requisito objetivo, consistente no cumprimento de pena por certo lapso temporal, o reeducando deve alcançar o requisito subjetivo, demonstrando possuir condições pessoais favoráveis para tanto. 



    […]



    Ademais, para adotar conclusões diversas daquelas a que chegaram as instâncias ordinárias e acatar a tese defensiva de que o paciente cumpriu o requisito subjetivo e faz jus ao livramento condicional, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. Não se constata, portanto, a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus. 



    Consoante a redação do art. 83 do Código Penal, a concessão de livramento condicional é vinculada ao preenchimento dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (bom comportamento carcerário). 



    Pelo que se depreende dos autos, a hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento carcerário e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo. Sobressai, no particular, o registro de que o apenado restou indiciado por crime cometido durante o período em que se encontrava foragido.



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que infrações disciplinares, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional (HC 126.232, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/4/2015). No mesmo sentido: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 21/11/2013; HC 113.763, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/10/2013). 



    Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente